Tribunal: TJDFT
Processo: 0043033-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0043033-46.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: ROLLAND HANDEL SILVA, ANTONIO PAULO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ISMAEL DINIZ FERNANDES em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para assegurar ao embargante, ora apelado, a posse do imóvel objeto da lide. Por meio da petição de ID 30952918, o apelante informa que o apelado invadiu o imóvel, mesmo sendo informado que a decisão liminar concedida nos autos do processo no 0003345-56.2015.8.07.0008 ainda não foi revogada. Sustenta que o apelado está descumprimento decisão judicial, e, assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como para que seja designado Oficial de Justiça para proceder a retirada do apelado do imóvel. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Diz a norma: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo à apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão do efeito suspensivo. Muito embora os recursos não tenham a capacidade de impedir a eficácia das decisões, a apelação tem como principal característica o duplo efeito, devolvendo ao tribunal a matéria impugnada e suspendendo a eficácia da decisão. No entanto, a própria lei enumera as hipóteses em que será afastado o efeito suspensivo e a sentença começará a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Apesar da possibilidade de interposição de petição diretamente em segundo grau, a concessão do efeito suspensivo ao recurso está limitada às sentenças indicadas acima. Diz a norma Art. 1.012. (...) (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, resta claro que a sentença que julgou procedente o pedido em embargos de terceiro, para assegurar ao embargante a posse do imóvel, não encontra previsão legal nos dispositivos mencionados, portanto, o recurso interposto já é dotado do efeito suspensivo pleiteado, mostrando-se desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca do pedido. Assim, o apelante sequer possui interesse recursal neste pedido, uma vez que o recurso já suspende os efeitos da sentença atacada. Ademais, não cabe nestes autos a discussão acerca do descumprimento descumprindo de ordem judicial que foi proferida em outros autos, em que foi garantida a proteção da posse do apelante. Assim, caso o apelante entenda que está ocorrendo o descumprimento da decisão, deverá manejar naqueles autos o pedido por meio da via processual adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos para Secretaria para o cumprimento da determinação de conclusão conjunta dos processos mencionados na certidão de ID 30443495. Brasília, DF, 29 de novembro de 2021 18:42:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador